Tribunal: TJMT
Processo: 0048902-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0048902-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANIMAL SHOP SERVICOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 08.490.869/0001-73 (APELADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO MARQUES - CPF: 594.588.791-91 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), ARLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.433.251-64 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DO CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 539/STJ –ÔNUS SUCUMBENCIAL – DECAIMENTO MÍNIMO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ.

In casu, tendo o demandado/apelante decaído de parte mínima, resta evidente que a parte apelada deve suportar a sucumbência na sua integralidade, conforme disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do embargos à execução oposto por Animal Shop Serviços Veterinários Ltda., Carlos Roberto Marques e Arlene Pereira dos Santos, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para afastar a cobrança da comissão de permanência, determinando a repetição do indébito na forma simples, condenando as partes na sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a ser pago por cada litigante em favor do patrono da parte adversa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o banco interpõe o presente recurso aduzindo, em suma, a legalidade da cobrança da comissão de permanência. Defende que decaiu em parte mínima dos pedidos, pleiteando a condenação dos apelados na sucumbência integral.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 112081473)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Animal Shop Serviços Veterinários Ltda., Carlos Roberto Marques e Arlene Pereira dos Santos, visando o recebimento de R$ 129.418,19 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e dezenove centavos), oriundo da cédula de crédito bancário n. 332.509.905, entabulada entre as partes.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, defendendo em suma, a ilegalidade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a amortização da dívida pela tabela
Price,
comissão de permanência, encargos moratórios, capitalização mensal de juros e juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.

O douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para afastar a cobrança da comissão de permanência, determinando a repetição do indébito na forma simples, condenando as partes na sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a ser pago por cada litigante em favor do patrono da parte adversa, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignado, o apelante recorre aduzindo, em suma, a legalidade da cobrança da comissão de permanência. Defende que decaiu em parte mínima dos pedidos, pugnando pela condenação dos apelados na sucumbência integral.

Pois bem. No tocante à comissão de permanência, basta uma simples análise do título executado para verificar a sua cumulação com outros encargos moratórios, confira:

“INADIMPLEMENTO – Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da obrigação, em substituição aos encargos de normalidade pactuados, sobre os valores inadimplidos, a partir dos seus respectivos vencimentos incidirão os seguintes encargos de inadimplemento: a) comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.1986, e Resolução 2.886, de 30.08.2001, do Conselho Monetário Nacional; b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano; c) multa de 2% (dois por cento) calculada e exigida nas datas das amortizações, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.”
(id. 61647843 – autos da execução)

Desse modo, no que se refere aos encargos moratórios cumulados, também denominado de comissão de permanência, é cediço que o aludido encargo possui três finalidades essenciais: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Dessa forma, a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, motivo pelo qual é ilegal e abusiva quando cumulada com outros encargos. Neste sentido ecoa o entendimento do STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PERMITIDA A COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECEDENTES.

...

3.
A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da comissão de permanência, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag n. 1140262/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2012 – negritei)

Sobre o tema, a

2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo no
Recurso Especial n. 1058114/RS
- afeto a
comissão de permanência
-
cristalizou orientação no sentido de excluir apenas os encargos correlatos,
assim ementado,
verbis
:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1.

O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

4.

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los
, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(2a Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2009 – negritei)

Destarte, a r. sentença merece ser reformada neste particular, para manter a cobrança da comissão de permanência na cédula de crédito bancário pactuada entre os litigantes, porém, excluindo
os encargos moratórios correlatos, inclusive a multa, nos termos da súmula 472 do STJ
, que assim dispõe:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
.

No tocante ao ônus sucumbencial, a matéria está limitada a análise comparativa dos pedidos formulados na inicial com a conclusão adotada na sentença, a fim de estabelecer a ocorrência ou não de procedência parcial com a consequente configuração da sucumbência recíproca.

No caso, os apelados postularam pela limitaçao dos juros remuneratórios, exclusão da capitalização mensal, comissão de permanência, encargos moratórios, alteração da forma de
amortização da dívida
e repetição do indébito.

Assim, somente os encargos moratórios cumulados com a comissao de permanência foram afastados, de modo que os embargantes/apelados decairam na maioria dos seus pedidos
.

O parágrafo único, do art. 86, do CPC é claro ao dispor que
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

Sendo assim, tendo o apelante decaído de parte mínima, resta evidente que os apelados devem suportar a sucumbência na sua integralidade.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para manter a comissão de permanência, com a exclusão dos encargos correlatos, inclusive a multa, e condenar os embargantes/apelados na sucumbência integral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022